Tribunal: TJES
Processo: 5006469-07.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PROFERIDA. NÃO VERIFICAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA EXCLUSIV
A
E INJUSTIFICADA -
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Pedro José Pereira, denunciado pela prática de tentativa de homicídio, visando à revogação da prisão preventiva sob o fundamento de excesso de prazo, especialmente após a decisão de pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente da suposta demora no julgamento pelo Tribunal do Júri após a pronúncia, o que justificaria a revogação da prisão cautelar do paciente ou a substituição por medidas diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e desta Corte firmou entendimento de que, após a pronúncia, o critério de aferição do excesso de prazo se altera, devendo ser comprovado retardo injustificado e imputável exclusivamente ao Estado.
4. No caso concreto, não se observa inércia Estatal ou atraso irrazoável na tramitação, sendo justificada a demora pela necessidade de digitalização dos autos e tramitação de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa.
5. A providência de digitalização encontra respaldo no Ato Normativo TJES nº 498/2023, não configurando, por si só, constrangimento ilegal.
6. A prisão permanece justificada à luz da gravidade do delito imputado, da manutenção da ordem pública e da fase processual em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

Após a decisão de pronúncia, a aferição do excesso de prazo exige a demonstração de paralisação indevida por culpa exclusiva do Estado.

A existência de recurso pendente e providências administrativas como a digitalização dos autos não configuram, por si, constrangimento ilegal.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006469-07.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO JOSE PEREIRA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PROFERIDA. NÃO VERIFICAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA EXCLUSIV
A
E INJUSTIFICADA -
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Pedro José Pereira, denunciado pela prática de tentativa de homicídio, visando à revogação da prisão preventiva sob o fundamento de excesso de prazo, especialmente após a decisão de pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente da suposta demora no julgamento pelo Tribunal do Júri após a pronúncia, o que justificaria a revogação da prisão cautelar do paciente ou a substituição por medidas diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e desta Corte firmou entendimento de que, após a pronúncia, o critério de aferição do excesso de prazo se altera, devendo ser comprovado retardo injustificado e imputável exclusivamente ao Estado.
4. No caso concreto, não se observa inércia Estatal ou atraso irrazoável na tramitação, sendo justificada a demora pela necessidade de digitalização dos autos e tramitação de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa.
5. A providência de digitalização encontra respaldo no Ato Normativo TJES nº 498/2023, não configurando, por si só, constrangimento ilegal.
6. A prisão permanece justificada à luz da gravidade do delito imputado, da manutenção da ordem pública e da fase processual em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

Após a decisão de pronúncia, a aferição do excesso de prazo exige a demonstração de paralisação indevida por culpa exclusiva do Estado.

A existência de recurso pendente e providências administrativas como a digitalização dos autos não configuram, por si, constrangimento ilegal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, por denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de mais um
Habeas Corpus
impetrado em favor de
PEDRO JOSE PEREIRA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JU
IZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIM
I
NAL DE LINHARES/ES,
que, nos autos da Ação Penal originária, norteia a manutenção da prisão cautelar do paciente - em razão da denunciada prática do crime de homicídio, na sua modalidade tentada, sem que fosse observada a duração razoável do processo.

Aduz o impetrante, em síntese, que a prisão perdura no tempo de forma desarrazoada, agora, desde a pronúncia.

Almeja, portanto, que seja exarado comando judicial para fins de revogação da prisão processual, ou que outra medida além da prisão seja imposta no caso concreto.

Muito bem. Em que pese tais respeitáveis argumentos desenvolvidos em favor do paciente, entendo que o seus anseio não deve ser atendido, data vênia, por mais de um motivo e fundamento.

Esta Corte já se pronunciou, em Habeas Corpus pretéritos, acerca da juridicidade da prisão processual em face do paciente, e quanto a alegado excesso de prazo por ele outrora suscitado.

E novamente destaco que a jurisprudência pátria, notadamente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pacificou-se no sentido de que, após a decisão de pronúncia, o juízo da custódia é regido por outros parâmetros, afastando-se a mera contagem aritmética dos prazos legais.

Vejam:

"A jurisprudência da Corte Superior tem firmado o entendimento de que, proferida decisão de pronúncia, o juízo sobre o excesso de prazo na formação da culpa se altera, uma vez que se encontra encerrada a instrução criminal e aguarda-se apenas a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri. Assim, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo deverá ser demonstrado com base em fundadas razões de paralisação indevida do feito, por exclusiva culpa do aparato estatal."
(HC 637.275/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021)

O excesso de prazo deve ser aferido de acordo a complexidade do feito; o número de litigantes, o comportamento dos litigantes, ações implementadas por servidores da Justiça, e a atuação do Estado-Juiz; e não há comprovação de que o excesso de prazo esteja se implementando por inércia intensa e injustificada no caso concreto, pós pronúncia, também à luz de tantas outras demandas encaminhadas para análise do juízo antecedente, e de procedimentos adotados justamente para propiciar julgamentos mais céleres.

A providência de digitalização encontra amparo legal no Ato Normativo nº 498/2023, deste E. Tribunal de Justiça, sendo razoável eventual atraso, sem que isto configure retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Finalmente, concluo que o julgamento perante o Tribunal do Júri será retardado, ou talvez nem acontecerá, conforme deslinde a ser efetivado no Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa técnica em favor do ora paciente, a demandar, inclusive, a apresentação de contra-argumentos e demais procedimentos aptos para final deslinde nesta Corte.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA e é como me manifesto
.

4

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator.